Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-36.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000376-36.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS ANTONIO BATISTA - CPF: 429.751.741-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível.
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais.
Estadia por descumprimento do prazo de descarga de mercadoria.
Artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007
. Ausência de comprovação de comunicação da chegada da carga ao destinatário. Requisito essencial para a contagem do prazo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta em razão de alegado descumprimento do prazo legal de descarga de mercadoria, em cinco fretes realizados pelo autor, que pugnou pelo pagamento de estadia e indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu a ausência de comprovação de comunicação da chegada da carga ao destinatário, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, e julgou improcedente o pedido.

3. O apelante sustenta que a comunicação da chegada da carga é responsabilidade do expedidor da mercadoria e que as provas produzidas demonstram o descumprimento do prazo legal de cinco horas para descarga.

4. Requereu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de estadia e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação de comunicação da chegada da carga ao destinatário impede o reconhecimento do direito à estadia; (ii) o ônus da prova da comunicação da chegada da carga recai sobre o transportador.

III. Razões de decidir

6. O art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas, prevê o direito à estadia quando o prazo máximo de cinco horas para carga e descarga for excedido. Entretanto, o §1o do mesmo artigo exige que o transportador comunique ao destinatário a chegada da carga em tempo hábil.

7. A comunicação da chegada da carga ao destinatário é requisito essencial para a contagem do prazo legal de descarga, pois permite que o destinatário se organize para o recebimento da mercadoria.

8. O ônus da prova da comunicação da chegada da carga recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mesmo que não seja ele que a tenha realizado.

9. No caso em análise, o autor não comprovou que foi comunicado à requerida a previsão de chegada da carga, conforme exigido pela legislação.

IV. Dispositivo e tese

10. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A comunicação da chegada da carga ao destinatário, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, é requisito essencial para a contagem do prazo legal de descarga e para o reconhecimento do direito à estadia. 2. O ônus da prova da comunicação da chegada da carga recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.442/2007, art. 11, §1o e §5o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC 70083359984 RS, Rel. Pedro Luiz Pozza, Décima Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2020; TJ-GO, 5649811-75.2021.8.09.0050, Rel. Rozana Fernandes Camapum, Turma de Uniformização, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Rubens Antonio Batista
.

AÇÃO:
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta
por
Rubens Antonio Batista
em face de
Dual Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

SENTENÇA
(Id. 253217655):
julgou improcedente a ação
,

por reconhecer que não foi comprovado que houve comunicação de agendamento, conforme § 1o, artigo 11 da Lei 11.442/2007, que obriga o transportador a comunicar a chegada da carda ao destino. E condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou no percentual de 10%, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO (
Id.

253217659): sustenta, em síntese, que não é o apelante quem realiza os agendamentos junto ao destinatário e sim o expedidor da mercadoria, conforme consta no CT-e que lhe foi entregue, onde constava a data prevista para a entrega da mercadoria.

Afirma que o fundamento de que não se tem nos autos a comprovação de prévio agendamento não merece prosperar, pois não se tinha o devido agendamento com hora marcada, contudo se tinha uma data prevista para a devida descarga.

Alega que as provas produzidas nos autos, quais sejam as notas ficais/Conhecimentos de Transportes, são idôneas e suficientes para demonstrar que o descarregamento não foi efetivado no prazo legal de cinco horas.

Aduz que reconhecida a validade das notas ficais trazidas como prova das despesas de estadia devidas ao apelante, requer-se ainda a reforma da sentença para reconhecer os danos morais sofridos pelo mesmo.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação, e determinar que a requerida pague o valor de R$ 24.783,54, referentes às diárias de estadia no aguardo para realizar a descarga da mercadoria, bem como pagar indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 253217661).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de
reforma da sentença para julgar procedente a ação
, e imputar à empresa requerida, aqui apelada, a responsabilidade pela demora na descarga da mercadoria, bem como condena-la ao pagamento da estadia e de danos morais.

Narra o autor, ora apelante, que é proprietário de um caminhão basculante e que teria realizado diversos fretes de mercadorias, para serem descarregadas no endereço da empresa requerida. Afirma que, em cinco fretes realizados, permaneceu aguardando para descarga por aproximadamente 582 horas e 32 minutos, por descaso da requerida.

Inicialmente, verifica-se do conjunto fático probatório, que o autor instruiu a ação com cópias das Notas Fiscais referentes aos fretes realizados, em que contam a data da chegada e saída do caminhão. Contudo, deixou de comprovar que houve agendamento e/ou comunicação junto a empresa requerida, quanto a chegada da carga ao destino.

Observa-se que o direito vindicado pelo autor encontra respaldo no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, cujo teor se transcreve:

“
Art. 11.

§ 5
o

O prazo máximo para
carga
e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
” (grifei).

Contudo, a referida lei prevê a obrigatoriedade de comunicação ao destinatário da carga, do momento de sua chegada, afim de que este possa se organizar para o recebimento e descarga no tempo previsto.

Assim, dispõe o § 1o, do art. 11 da Lei n. 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o
O transportador obriga-se a comunicar
ao expedidor ou ao destinatário,
em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.
(g.n.)

Deste modo, não pode ser reconhecido o direito do autor ao recebimento do excedente das diárias, porquanto não restou comprovado que houve a comunicação do prazo previsto para a chegada da carga junto a requerida.

Destarte, mesmo que se alegue que a referida comunicação era realizada pelo
expedidor da mercadoria, necessária a comprovação de que ocorreu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE FRETE. ART. 11 DA LEI No 11.442/07. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. APURAÇÃO DO ATRASO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Não tendo o autor comprovado que comunicou ao destinatário, em tempo hábil, quanto à chegada da carga
, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07,
mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento, o que afasta a pretensão autoral
de indenização por atraso prevista no § 5o do referido dispositivo.Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083359984 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020) (g.n.)

EMENTA: RECURSO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E INTERPRETAÇÃO DE LEI.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA. ESTADA PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA DO VEÍCULO.
LEGITIMIDADE DA DESTINATÁRIA DOS PRODUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TRANSPORTADOR E MOTORISTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o-A, § 2oC/C ART. 11 E § 5o DA LEI N. 11.422/2007.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. EXCESSO DE HORAS CONTADAS A PARTIR DA DATA E HORÁRIO DO AGENAMENTO PRÉVIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR A OBRIGATORIEDADE DA COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA FINS DE GERAR O DEVER DE PAGAR AS HORAS EXTRAS
. 1. In casu, insurge-se o Réu, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente a pretensão inaugural, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 33.313,03 (trinta e três mil trezentos e treze reais e três centavos) em favor do autor, relativas às horas excedentes para descarga dos produtos entre o período de 13.07.2021 a 21.10.2021. Pugna o Recorrente pelo conhecimento e provimento de seu recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de comunicação prevista no artigo 11, § 1o, da lei 11.442/2007, pelo fato de não ter se estabelecido um horário específico para a chegada do motorista à fábrica e que o Recorrido deveria avisar sobre a previsão de sua chegada, a fim de que fossem evitadas as filas e congestionamento no descarregamento dos caminhões, bem ainda aduz inexistência de impedimento para que o motorista realize outras atividades enquanto o caminhão é descarregado. 2. O MM Juiz na origem julgou procedentes os pedidos, o que foi mantido pelo Relator da 3a Turma Recursal. 2. O Autor tem a obrigação de comprovar minimante o seu pedido para fins de sair vencedor na demanda, nos termos do Inciso I, do art. 373 do CPC.
Não logrou o autor comprovar que fez o agendamento prévio, imposto no art. 11 da Lei 11.442/2007, para fins de gerar direito a percepção das horas excedentes previstas em seu § 5o. O caput do art. 11 impõe a obrigação do agendamento prévio para fins de tornar possível o descarregamento da mercadoria no prazo de 5 horas. Não há como exigir do destinatário da mercadoria o descarregamento da mercadoria no prazo estipulado em lei sem que haja no processo a prova de que houve o agendamento prévio.
Há solidariedade entre a transportadora e o motorista quanto a comunicação ao destinatário da mercadoria para fins de ser possível a cobrança de horas excedentes. O ônus da prova da comunicação, também, é do motorista e se não cumpre com o seu dever a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. SÚMULA FIXADA: Compete a transportadora e ao motorista solidariamente a comunicação ao destinatário, quando não pactuado no contrato, o agendamento prévio para a data da entrega da mercadoria pra fins de gerar direito ao percebimento de horas extras, nos termos do art. 11 caput e § 5o da Lei 11.442/2007. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acordão reformado para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. Sem custas processuais custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (TJ-GO 5649811-75.2021.8.09.0050, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), Turma de Uniformização, Data de Publicação: 01/11/2023). (g.n.)

Ainda, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO.
ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovado pelo transportador o atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no artigo art. 11, §1o da Lei no 11.442/2007, afasta a pretensão de recebimento de estadia prevista na lei mencionada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Provido. (N.U 1008911-84.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO
. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, é indispensável a apresentação de comprovante de agendamento da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

2. Nestes autos,
a parte autora não comprovou a hora previamente agendada para descarga
, não se desonerando do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, é indispensável a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

4. Ademais, cabe ressaltar que os documentos juntados na inicial, em especial o Romaneio de Saída, consta que a pesagem ocorreu às 16h10mim do dia 11/05/2022, inexistindo provas que demonstram que houve demora no carregamento da carga.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011685-90.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma, porquanto não houve a efetiva demonstração nos autos de que foi realizado agendamento da data e hora de chegada da mercadoria ao local de destino, não há como aplicar sanções a requerida em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007, por ausência de provas.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
, mantém-se a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024